Tribunal: TJSP
Processo: 2168278-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a nomeação de perito judicial e determinou a apresentação de planta planimétrica e memorial descritivo, sob pena de indeferimento da inicial. Impossibilidade de se exigir do autor a contratação de profissional específico para a elaboração de documentos (planta planimétrica e memorial descritivo),

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a nomeação de perito judicial e determinou a apresentação de planta planimétrica e memorial descritivo, sob pena de indeferimento da inicial. Impossibilidade de se exigir do autor a contratação de profissional específico para a elaboração de documentos (planta planimétrica e memorial descritivo), considerando ser beneficiário da justiça gratuita. Inteligência dos artigos 95, § 3o, 98, § 1o, incisos IV e IX, do CPC e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que impõem ao Estado o custeio de todos os atos processuais, benefício integral, abrangendo inclusive a produção de prova pericial, como corolário do amplo acesso à justiça. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.